Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-92.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000138-92.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MACTER LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: BOC BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS BATISTA, LUCIANA MASCARENHAS NUNES, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. MERA PREVISÃO CONTRATUAL NÃO EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0000138-92.2015.8.05.0044
em que é apelante a
MACTER LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE EIRELI - EPP
e em que é apelado o
BOC BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça